Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Apelação. Cominatória. Medicamento com registro na ANVISA. STF Tema 793. Inaplicável. STF Tema 1.234. Modulação de efeitos. Competência da Justiça do DF. Fornecimento de medicamento. Ustequinumabe. Dever do Estado. REsp 1.657.156 (Tema STJ 106). Requisitos atendidos. Incorporação pelo SUS no curso do processo.
1. A tese firmada no RE 855.178 para o Tema 793 não incide quando o medicamento conta com registro na ANVISA. Outrossim, no que tange à competência, o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243) somente é aplicável às demandas instauradas após a publicação do resultado do julgamento no DJe (11/10/2024). Competente, pois, a Justiça do DF para processar e julgar a causa.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independentemente de padronização do SUS, mormente quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade, a ausência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. Ademais, no curso do processo, o fármaco (Ustequinumabe) foi incorporado pelo SUS para o tratamento da enfermidade (Doença de Chron moderada a grave).